Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS DE PLANALTINA-DF. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.
1. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é regulada pelo art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e pelo art. 3o da Resolução n. 3, de 30 de março de 2009, do TJDFT. Causas nas quais o meio ambiente não integra o próprio objeto da ação não atraem a competência da Vara Especializada.
2. A ação envolve exclusivamente pedido reivindicatório de imóveis situados no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF. As implicações ambientais que porventura a questão possa suscitar não integram o próprio objeto da ação, não havendo discussão sobre questões de interesse público ou de natureza coletiva, nem interferência na situação urbanística ou ambiental da área, já que o bem está devidamente individualizado e regularizado.
3. Carecem motivos, portanto, para se submeter a demanda à apreciação da Vara especializada; ao contrário, o art. 3o da Resolução 3/2009 deste TJDFT é claro quanto à competência da Vara Cível.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.